Tribunal: TJPA
Processo: 0032169-34.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032169-34.2009.8.14.0301

APELANTE: SILVIA CONCEICAO DO AMARAL ROCHA, CREUSA HENRIQUES BRITO, MARIA TEREZINHA VIEGAS DE BARROS, NADIA DE MORAES REGO CARNEIRO, MARIA DE FATIMA FERRAZ MOYSES

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO VERSUS TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que afastou a prescrição do fundo de direito com base na Súmula 85 do STJ, em demanda proposta por servidoras inativas pleiteando diferenças de gratificação decorrentes da incorporação reconhecida no ato de aposentadoria. O embargante sustenta omissão quanto à tese de prescrição total, por se tratar de ato único de efeitos concretos, e requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar tese de prescrição total em razão da natureza do ato impugnado (aposentadoria); e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado embargado afasta a alegação de prescrição do fundo de direito com base em premissas expressamente indicadas: reconhecimento administrativo da incorporação, controvérsia limitada à base de cálculo e inexistência de negativa do direito, caracterizando-se relação de trato sucessivo.

A distinção entre prescrição total e prescrição parcelar foi suficientemente enfrentada, não se configurando a omissão alegada.

O acórdão apresenta fundamentação clara e coerente, inexistindo obscuridade ou contradição, sendo inaplicáveis os efeitos modificativos dos embargos.

O prequestionamento implícito é admitido quando há efetivo enfrentamento da matéria, como ocorreu, não sendo exigida menção literal aos dispositivos invocados.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de relação jurídica de trato sucessivo com base em direito reconhecido administrativamente afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Não há omissão no acórdão que, embora sem menção literal, enfrenta de modo claro e suficiente as teses jurídicas e dispositivos invocados, afastando a necessidade de prequestionamento expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 191; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2045191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0032169-34.2009.8.14.0301
.

EMBARGANTE:
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO:
SILVIA CONCEIÇÃO DO AMARAL ROCHA E OUTRAS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, autarquia estadual, em face do v. acórdão de ID nº 26218894, proferido nos autos do recurso de
Agravo Interno em Apelação Cível
, no processo nº 0032169-34.2009.8.14.0301.

O embargante, representado por seu Procurador, fundamenta o recurso no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o julgado incorreu em
omissão relevante
ao deixar de enfrentar questão essencial para o deslinde da controvérsia.

No mérito, alega o IGEPPS que o acórdão embargado, embora tenha afastado a prescrição do fundo de direito com base na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, não enfrentou expressamente a tese de ocorrência de prescrição total, em razão da natureza do ato impugnado, aposentadoria, que se configura como ato único de efeitos concretos, apto a ensejar a incidência da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Sustenta que as autoras pleiteiam diferenças de gratificação decorrentes de incorporação consolidada no ato de aposentadoria, ocorrido entre 1996 e 2004, sendo a ação ajuizada apenas em 2009. Defende, portanto, que não há relação de trato sucessivo, mas sim hipótese de prescrição do fundo de direito.

Ademais, o embargante invoca a necessidade de prequestionamento expresso para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, requerendo manifestação específica sobre os seguintes dispositivos:

artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 (prazo prescricional contra a Fazenda Pública);

artigo 191 do Código Civil (renúncia à prescrição, inaplicável à Administração sem previsão legal);

artigo 37, caput, da Constituição Federal (princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público);

Súmula 85 do STJ (aplicável apenas a hipóteses de prestações periódicas legítimas).

Ao final, requer:

o provimento dos embargos, a fim de que seja suprida a omissão quanto à distinção entre prescrição do fundo de direito e prescrição de trato sucessivo;

a manifestação expressa do acórdão sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento;

subsidiariamente, que, não sendo acolhidos os embargos com efeitos modificativos, sejam eles admitidos apenas para integrar o julgado, com pronunciamento explícito sobre a tese e os dispositivos invocados.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade: a) cabimento (art. 1.022, I e II, CPC) — alegação de omissão; b) tempestividade — observado o prazo em dobro do art. 183 do CPC, considerada a contagem em dias úteis. Conheço dos embargos.

A embargante sustenta omissão quanto (i) à tese de prescrição total por se tratar de aposentadoria (ato único de efeitos concretos) e (ii) à necessidade de prequestionamento dos arts. 1º do Decreto 20.910/1932, 191 do CC, 37, caput, da CF, e da própria Súmula 85/STJ.

Não procede a alegação de que o acórdão deixou de enfrentar a distinção entre prescrição do fundo de direito e prescrição de parcelas periódicas. A decisão embargada fundamentou que: (a) o direito à incorporação do adicional de função comissionada foi reconhecido administrativamente; (b) a controvérsia atual limita-se ao pagamento das diferenças retroativas por erro na base de cálculo; (c) nessa hipótese, não há negativa do próprio direito e a relação jurídica é de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85/STJ para atingir apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecede a ação, e não o fundo de direito. Tais premissas constam expressamente do voto embargado, que, inclusive, transcreve trechos normativos (art. 130, §1º, da Lei 5.810/1994) e jurisprudência deste Tribunal em linha com essa compreensão.

Com isso, a tese de “ato único” vinculado à aposentadoria foi superada à luz da moldura fática e jurídica fixada: não se discute a validade da aposentadoria nem a própria incorporação, discute-se diferença remuneratória consequente de base de cálculo, sem ato inequívoco de negativa do direito pela Administração. Nessas condições, inexiste prescrição do fundo de direito (art. 1º do Decreto 20.910/1932), mas tão somente prescrição parcelar, nos exatos termos da Súmula 85/STJ.

Logo, não há omissão: houve enfrentamento direto e suficiente da matéria central invocada nos embargos, com a indicação dos motivos pelos quais não se aplica a tese de prescrição total.

Da mesma forma não se verifica obscuridade. O julgado explicita a ratio decidendi, relação de trato sucessivo por diferenças retroativas sem negativa do direito e a consequência jurídica, a prescrição quinquenal das parcelas, não do fundo. Também não há contradição interna, pois as premissas fáticas/normativas coadunam-se com o dispositivo que manteve afastada a prescrição total.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do recurso próprio, sendo excepcionalíssimos os efeitos modificativos (CPC, art. 1.023, §2º), quando verificados vícios do art. 1.022 do CPC. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inviável a pretensão de efeitos infringentes.

Segue jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO . INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art . 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 2045191 DF 2022/0401303-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (negritei)

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC. Sem efeitos modificativos.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025